Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-49.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009756-49.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANYELLA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 004.391.871-92 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDITADA. POSSE POR FORÇA DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILDIADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

Recurso inominado interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) contra sentença de primeiro grau que determinou a reintegração da autora ao cargo de docente, com o pagamento integral de vantagens pecuniárias relativas ao período de afastamento. A autora foi inicialmente eliminada de concurso público por não alcançar a pontuação mínima exigida, mas obteve liminar em mandado de segurança (nº 0009279-58.2013.8.11.0006) para nova correção de sua prova escrita, culminando em aprovação, nomeação e posse. Posteriormente, a liminar foi revogada, com a denegação definitiva da segurança em 2017. Apesar disso, a autora permaneceu no cargo até 2022, quando foi notificada acerca de seu desligamento.

A nomeação e posse de candidato em decorrência de decisão liminar precária, posteriormente revogada, não geram direito adquirido à permanência no cargo público, conforme jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 476 de repercussão geral, conforme já decidido no MS n. 0009279-58.2013.8.11.0006 impetrado pela parte autora.

A teoria do fato consumado é inaplicável a situações em que a consolidação de direitos no cargo público se dá exclusivamente por força de decisão judicial provisória, em desconformidade com os critérios constitucionais e legais de investidura.

O STF e o STJ reiteram que o simples decurso do tempo não tem o condão de gerar direitos subjetivos a partir de situações amparadas em decisões judiciais precárias.

A sentença de primeiro grau contraria os precedentes do STF e do TJMT, que já haviam afastado a aplicação da teoria do fato consumado e afirmado a inexistência de direito da autora à reanálise do recurso administrativo no concurso público.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicio
rejeitando a preliminar de coisa julgada, uma vez que não houve reprodução da mesma ação anteriormente ajuizada, tendo em vista que o feito atual não apresenta identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação à demanda pretérita. Assim, resta afastada a alegação de litispendência ou repetição, inexistindo razão para acolher a referida preliminar.

No mais
, deixo de apreciar as demais preliminares suscitadas pelo recorrente, em observância ao disposto no art. 488 do CPC. Tal preceito legal orienta o magistrado a resolver o mérito sempre que possível, sobretudo quando a decisão final possa ser favorável à parte a quem aproveitaria um eventual reconhecimento de preliminares. Nesse cenário, mostra-se adequado superar tais questões processuais, indo diretamente à análise do mérito, no intuito de conferir efetividade e celeridade à presente lide.

Relatório dispensado, passo ao mérito.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. A decisão de primeiro grau, agora recorrida, determinara a reintegração da parte autora ao cargo de docente, objeto desta demanda, bem como o pagamento integral das vantagens pecuniárias referentes ao período em que esta permaneceu afastada.

A narrativa fática indica que a autora participou de concurso público em 2013 para o cargo de docente da UNEMAT. Contudo, foi inicialmente eliminada por não atingir a pontuação mínima na prova escrita. Alega a candidata que a ausência de publicação dos critérios de correção teria violado o princípio da publicidade e o dever de motivação dos atos administrativos.

Em razão dessa suposta ausência de fundamentação, a autora impetrou mandado de segurança (nº 0009279-58.2013.8.11.0006), obtendo liminar para
recorreção
da prova. Após nova correção, a candidata foi aprovada e, posteriormente, nomeada em 2014, antes mesmo do julgamento definitivo da segurança. Contudo, em 2017, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou a sentença concessiva da ordem, denegando a segurança. Não obstante, a autora permaneceu no exercício do cargo docente.

Somente em 2022, a UNEMAT notificou a autora quanto à intenção de desligá-la do cargo, alicerçando tal iniciativa no Acórdão proferido em 2017 pelo TJMT, que havia denegado a segurança. A parte autora sustenta que sua nomeação decorreu de medidas administrativas autônomas, não condicionadas à tutela antecipatória, pretendendo, assim, afastar a consequência lógica da cassação da liminar e do provimento judicial definitivo contrariamente ao seu pleito originário.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em avaliar se a nomeação e permanência da autora no cargo público, obtida sob a égide de medida liminar posteriormente revogada, geram ou não direito adquirido à estabilidade no cargo, afastando-se a incidência da chamada “teoria do fato consumado”.

De acordo com a Jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 476, com repercussão geral reconhecida, “
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
.”

Em outras palavras, a mais alta Corte do país refuta, de modo claro e peremptório, a utilização do mero decurso do tempo e da circunstância fática consolidada no âmbito
administrativo para o reconhecimento de um direito não amparado em decisão judicial definitiva e não consolidado nos ditames constitucionais para investidura em cargo público.

O próprio egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0009279-58.2013.8.11.0006, impetrado pela
mesma autora
, já havia rechaçado a aplicação da teoria do fato consumado, deixando evidente que a aprovação decorrente da
recorreção
forçada pela liminar não resistiria ao crivo do julgamento final.

Nesse julgamento, a Corte Estadual retificou a sentença primeva e denegou a segurança, firmando que não havia amparo legal ou editalício para a reanálise do recurso administrativo da candidata e, sobretudo, que o simples decurso do tempo, sob o pálio de tutela provisória, não cria direitos definitivos.

Note-se que o cerne das motivações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que há muito repudia a substituição do Poder Judiciário aos critérios da banca examinadora de concurso, bem como a consolidação de situações jurídicas em desconformidade com o ordenamento constitucional e legal, amparadas apenas em medidas precárias, cujo caráter provisório é inerente a liminares e tutelas antecipadas.

O Edital do concurso público rege a relação entre candidatos e Administração, funcionando como verdadeiro diploma normativo ao qual todos se submetem, não cabendo ao Judiciário criar tratamentos diferenciados, tampouco afastar requisitos objetivos de classificação e eliminação consagrados previamente. A isonomia é princípio basilar dos concursos públicos: todos os candidatos disputam o cargo em condições de igualdade, sendo incabível conceder privilégio ou perpetuar situação
irregimental
apenas porque, no transcurso processual, uma liminar conferiu vantagem temporária a um deles.

Assim, não há que se falar em qualquer ilegalidade na iniciativa da UNEMAT de desligar a autora, pois a nomeação assentou-se sobre situação precária, posteriormente revogada por decisão judicial definitiva. A permanência da autora no cargo não encontra respaldo em nenhum fato jurídico consolidado, mas tão somente em uma medida judicial transitória que não logrou êxito ao final do julgamento da segurança. Como bem destacado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o simples decurso do tempo, amparado em decisão judicial não definitiva, não gera direito subjetivo a conservar a situação funcional.

A egrégia Corte Estadual de Justiça, ao analisar detidamente as circunstâncias do caso concreto, concluiu não haver situação excepcional que justificasse a realização de um
distinguishing
nem a consequente inaplicabilidade do Tema 476 do STF, restando o venerando acórdão assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA DISCURSIVA — ELIMINAÇÃO — RECURSO ADMINISTRATIVO — ANÁLISE PELA BANCA EXAMINADORA — REGULARIDADE — REANÁLISE — INADMISSIBILIDADE — PREVISÃO NO EDITAL — AUSÊNCIA.
TEORIA DO FATO CONSUMADO — NÃO APLICAÇÃO
. Não há que se falar em reanálise de recurso administrativo quando não houver previsão no edital a esse respeito.
Inaplicável “a teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo.”.
(STF, ARE 1001176/RO). Sentença retificada.
(N.U 0009279-58.2013.8.11.0006
, ,
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017,
Publicado
no DJE 11/12/2017)

Peço vênia para transcrever o respeitável voto condutor:

“Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Na espécie, o objetivo da impetrante é que seja realizada nova correção da prova escrita referente à primeira etapa do concurso público do qual foi eliminada. Ocorre que, independentemente da alteração do entendimento deste Juízo quanto à nova correção de prova, o fato de ter sido deferida a liminar anteriormente, efetivamente já cumprida, com nova correção e aprovação da impetrante, torna neste caso excepcionalmente inviável a denegação da ordem. [...] De se ver, portanto, que houve a consolidação/regularização de uma situação fática pelo decurso do tempo, autorizada/respaldada em decisão judicial, ainda que precária, cuja desconstituição não se mostra mais viável. Aliás, a desconstituição da decisão que determinou a correção da prova dissertativa da Impetrante só causaria danos a si mesmo, não evidenciando a essa altura proteção a qualquer interesse público, de sorte que a liminar deve ser confirmada em razão do princípio do fato consumado. [...] Isso posto, e por tudo que dos autos consta, decido: a) Conceder a segurança postulada pela Impetrante
Danyella
Rodrigues de Almeida, confirmando integralmente a decisão de fls. 128/130, e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 269, inciso I, do CPC; b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (fls. 147/149).

Danyella
Rodrigues de Almeida participou do concurso público destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva de Docente da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, regido pelo Edital nº 1, de 24 de julho de 2013, e alterações posteriores.

A Primeira Etapa do concurso consistia em prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório (Edital, subitem 1.2.1, fls. 35), cuja correção competia à Banca Examinadora designada pela Comissão Especial de Concurso Público, constituída de dois (2) docentes (Edital, subitem 12.13, fls. 46), com previsão de recurso administrativo à Comissão Especial (Edital, subitem 16.1, alínea
f
, fls. 52).

A impetrante obteve cinquenta (50) pontos na primeira etapa do concurso e, a exemplo de tantos outros, restou eliminada (fls. 32). Ao argumento de que a ausência da publicação do espelho de resposta resulta em ofensa aos princípios da administração, em especial o da motivação, e de que houve excessivo rigor com que a nota foi atribuída aos critérios avaliativos (fls. 31), interpôs recurso administrativo que, após análise da Comissão Especial do Concurso, foi indeferido, “
com o fundamento de que os critérios estabelecidos para avaliação da prova escrita foram rigorosamente observados.”
. Insatisfeita, impetrou mandado de segurança para obter um “
reexame de revisão/recurso da prova discursiva
” de forma individualizada e devidamente fundamentada.

Pois bem.

O subitem 12.14 do Edital nº 1 – UNEMAT dispõe:

Estará eliminado do concurso o candidato que
deixar de comparecer à prova escrita ou que
obtiver pontuação final inferior a 70 (setenta)
. (fls. 40). [sem negrito no original]

No subitem 16.10 está:

Da decisão final da Comissão Especial do Concurso público não caberá recurso administrativo,
não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso
. [sem negrito no original]

Para determinar o reexame de recurso da prova dissertativa, com fundamento de que houve excessivo rigor na nota atribuída aos critérios avaliativos, haveria, em um primeiro momento, de o judiciário analisar as questões respondidas para, em um segundo momento, verificar se a pontuação conferida por este membro estaria ou não de acordo com o que o julgador entendesse da resposta por ela dada a questão.

Ora, se “
o Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas
” (STF, MS 30860/DF), em hipótese alguma poderia ingressar no mérito acerca do acerto ou desacerto na atribuição de notas pelo examinador, para concluir se foram ou não observados os critérios de correção estabelecidos no edital.

Daí decorrente, não há que se falar em reanálise do recurso administrativo, circunstância, frise-se, não prevista no edital.

O edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

CONCURSO PÚBLICO — PARÂMETROS — EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

[...] ‘A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos’ (
AgRg
no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
3.9.2012). No mesmo sentido: RMS 45.530/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
13.8.2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. [...]. (STJ, Sexta Turma,
AgRg
no RMS 10798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard, publicado no Diário da Justiça em 14 de abril de 2014).

Dessa forma, o que busca a impetrante é um tratamento diferenciado, incompatível com os princípios da igualdade, da razoabilidade e da impessoalidade:

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado. [...] Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em
república
, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando
desigualações
, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res
publica

é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade. A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, u seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. Por
Rosolea
Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Por fim, a circunstância de a impetrante ter continuado no certame por força de liminar e, posteriormente, de sentença em mandado de segurança, cuja condição de eficácia se submete ao reexame pelo Tribunal, não acarreta consequência jurídica alguma quanto à permanência no cargo. Sabia ela de cor e salteado ou, como diria a
Ministra
Cármen
Lúcia, de carreirinha, que estava sujeita ao resultado da demanda para permanecer onde foi colocada por força de decisão não definitiva, de modo a afastar a aplicação da teoria do fato consumado.

[...]
A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1001176/RO
AgR
, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] É inviável a aplicação da denominada teoria do fato consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, em decorrência de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária (RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki). [...]. (STF, Primeira Turma, AI 844835/ES
AgR
-segundo relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2016).

[...] Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que o Poder Judiciário não pode se substituir à banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas
atribuir
a devida pontuação, consoante previsão editalícia. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3.
A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade da teoria do fato consumado a casos nos quais se pleiteia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva
. 4. Agravo regimental não provido. (STF, Primeira Turma, RE 05964/RS
AgR
/RS, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de maio de 2012).

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança
. É como voto.”

Portanto, não subsistem argumentos aptos a justificar a reintegração da parte autora ao cargo público disputado. A reforma da sentença de primeiro grau é medida imperativa, ajustando-se o decisum ao regramento constitucional e à jurisprudência consolidada do STF e do TJMT.

Destarte, ante o quadro delineado, concluo que a autora não tem direito à reintegração ao cargo público. Forçoso, pois, reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, reformando-se a sentença de piso que dispunha em sentido oposto.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso inominado interposto pelo UNEMAT, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Por conseguinte, revogo eventual liminar outrora concedida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024